Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-44.2016.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001403-44.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0004-90 (APELANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR

– FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – MULTA FIXADA EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Em se tratando de pretensão à anulação de ato administrativo, a intervenção do Poder Judiciário deve ficar adstrita à verificação de sua legalidade.

2. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Tibério de Lucena Batista,
que nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com antecipação de tutela
n. 0001403-44.2016.8.11.0007, interposta em desfavor

do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 2o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que buscou a tutela jurisdicional visando a declaração de anulação e invalidade da decisão que aplicou a multa nos autos do processo administrativo no
0112.003.093-0, contudo, a apelada entendeu por aplicar a multa, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) nos termos do artigo 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que tal penalidade é ilegal e desproporcional, tendo em vista que não infringiu nenhum dispositivo da legislação consumerista, bem como que haveria a necessidade de realização de perícia na motocicleta e que já haveria ação de indenização da consumidora em face da autora, tendo que o Procon não teria competência para julgar o caso concreto.

Assevera ilegalidade e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 3300369.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada no id. 71780461.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, absteve-se em manifestar, ao fundamento da ausência de interesse público na lide [Id.
3300369
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com antecipação de tutela
interposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
que

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 2o do artigo 85 do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se dos autos que a empresa requerente, ora apelante, ingressou com a presente ação anulatória de ato administrativo, aduzindo, em síntese, que 0 Município de Alta Floresta, ora apelado, por meio do Procon Municipal, teria aplicado punição ilegal a mesma, fixando-lhe pena de multa no valor de R$10.500,00(dez mil e quinhentos reais).

Alega que, em razão da reclamação de consumidor junto a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, foi instaurado o Processo Administrativo n° 0112-003.093-0, onde se expediu notificação solicitando esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo consumidor.

Afirma que prestou as devidas informações, argumentando que, sempre esteve disposta a atender a cliente, realizando tudo a seu alcance para a manutenção da motocicleta, que, em tese, tinha defeitos de fabricação, aduzindo que forneceu os devidos reparos, e que a motocicleta foi devolvida a consumidora em perfeitas condições, não havendo motivações para aplicação de quaisquer sanções.

Afirma, no entanto, que foi arbitrada multa administrativa pelo órgão no importe de R$ 1o.5oo,oo (dez mil e quinhentos reais). Enfatiza que o processo administrativo é eivado de vícios por não observar os preceitos legais, pois, no seu entender, não houve a fundamentação adequada na decisão administrativa, bem como, lhe foi cerceado o direito de produzir provas, tendo em vista que não se realizou perícia, prova esta indispensável para o deslinde do feito, além do mais, afirma que havia culpa da consumidora, excluindo-se, assim, sua responsabilidade.

Argumenta ainda que houve violação a constituição, pela afronta aos princípios da legalidade e da eficiência, sustentando, ademais, que não foram observados os requisites legais para a aplicação da multa.

A par desses argumentos, em sede de antecipação de tutela, pugnou pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta a ela, para o fim de se determinar que o réu se abstenha de inscrever o suposto débito na dívida ativa, ou, tendo sido inscrito, que proceda a sua baixa, abstendo-se, por

consequência, de ajuizar execução fiscal até o julgamento final da presente ação.

No mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão proferida nos autos do processo administrativo n° 012-003.093-0, e, consequentemente, da sanção imposta a ela, requerendo, ao final, a condenação do réu nos ônus sucumbenciais.

A liminar condicionou a concessão do pleito de antecipatória de tutela ao depósito judicial referente ao valor da multa, além de designar audiência de conciliação, por fim, determinando a citação da parte requerida [id. 3300336 – pág 01 a 03].

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa [id. 3300350 - fls. 355). A requerida apresentou contestação [id. 3300351
-
fls. 356/367.]

Foi apresentada impugnação [id. 3300354 – pág 01 a 04]. Intimadas para especificarem provas a serem produzidas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide [id. 3300357

e

3300358].

Atendendo aos pedidos das partes, o sentenciante julgou antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que o procedimento administrativo ocorreu de acordo com os princípios do contraditório e ampla defesa e a pena imposta foi razoável e proporcional.

Inconformada, a apelante aduz que a penalidade é ilegal e desproporcional, tendo em vista que não violou nenhum dispositivo da legislação consumerista, bem como haveria a necessidade de realização de perícia na motocicleta e que já haveria ação de indenização da consumidora em face da apelante, pelo que o Procon não teria competência para julgar o caso concreto. Por fim, assevera ilegalidade e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta.

Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso de apelação interposto pela apelante não merece provimento
.

Inicialmente, registro que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo,
ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Com relação a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Denota-se do processo administrativo no 012-003.093-0 que a Senhora Juraci Pereira Viana, compareceu ao Procon de Alta Floresta e formulou reclamação
[id. 3297295 – pág 01 à 04/ pag.39 à 42 ]
, onde alegou que teria adquirido motocicleta Honda Biz 125 ES, da marca Honda, a qual teria apresentado supostos problemas, que não foram sanados pela requerente/apelante de modo satisfatório, inobstante as passagens pela assistência técnica autorizada.

Ato contínuo, a apelante foi notificada para prestar os devidos esclarecimentos a0 Procon de Alta Floresta, bem como, para comparecer a audiência de conciliação a ser realizada no Procon/AF. A audiência foi realizada com a presença da autora e do consumidor/reclamante, onde a primeira ofertou proposta de acordo
[id. 3297298 – pág. 04/ fl. 64]
, que foi descumprido por ela
[id. 3300303 - pág. 23 e 3300304 - pág. 1 /fl. 123/124]
.

Em seguida, abriu-se o prazo para a autora apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do art. 44 do Decreto n° 2.181/97, contudo, a requerente quedou-se inerte
[id. 3300304 - pág. 7 /fl. 130]
.

Adiante, foi proferida a decisão administrativa, juntada nos
ids. 3300305 - pág. 2 a 4 e 3300306 - pág. 1 à 3/ fls. 135/146
, que culminou com a imposição da multa. Contra tal decisão a parte autora recorreu administrativamente
[id. 3300309 - Pág. 3 à 5/fls. 155/157]
, recurso este que foi improvido
[id. 3300320 – pág 01 a 07 e id. 3300321 - Pág. 1 a 2 / fls. 241/249]
. Diante disso, a autora foi notificada para pagamento da DAM, sob pena de inscrição em dívida ativa
[id. 3300321 - Pág. 4 / fls. 251].

Desta forma, analisando todos os documentos que instruíram o processo administrativo, não prospera as alegações da apelante de que cumpriu, de imediato, todas as solicitações do consumidor, logo, resta evidente nos autos de que os serviços

foram mal prestados pela parte autora.

Desse modo, como se vê no presente caso, houve descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, pois, de regra, havendo vícios não sanados que torna o produto inviável, normalmente ocorre a substituição por outro semelhante, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, situações que não ocorreram a favor da consumidora.

Ademais, denota-se que não foram desrespeitados procedimentos constitucionais, tais como, a ampla defesa e o contraditório, bem como, o devido processo legal, não havendo que se falar em anulação do procedimento administrativo e a multa imposta a apelante, visto que ela, não cumpriu o acordo nos autos.

Nesse diapasão
, embora tenha ocorrido o Acordo entre as partes, é certo que a apelante não o cumpriu, e este também, não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON
, uma vez que, conforme artigo 18 do Decreto no 2.181/97,
“a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.

A propósito este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido”.
(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA, PELO PROCON/SP
. NULIDADE DE CITAÇÃO. TESE NÃO IMPUGNADA, PELA AUTORA, NO MOMENTO OPORTUNO.LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
VALOR DA MULTA APLICADA.ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE.
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTROVÉRSIAS RESOLVIDAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A contra o Estado de São Paulo, em que pretende anular o auto de infração de n° 03299 D8. Narra que foi autuada pelo PROCON, pela prática de condutas lesivas ao direito do consumidor, consubstanciadas, sobretudo, na inclusão de cláusulas abusivas nos contratos de adesão apresentados aos seus clientes, sendo-lhe aplicada penalidade de multa no valor de R$ 810.986,67. Aduz que o auto de infração padece de vícios, pois não fora motivado e, em relação à aplicação da multa, não há fundamentação a justificar o valor elevado. O Juízo de 1o Grau julgou improcedente a ação. O Tribunal de origem, no que interessa, manteve a sentença de improcedência da ação.

III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

IV.
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa foi graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
(...) No caso, como se nota da classificação de fls. 1.076, 6 infrações foram classificadas no Grupo III e uma infração no Grupo I do Anexo I da Portaria 26/06; a pena base para cada umas das 6 infrações foi de R$-608.240,00 e para a infração de menor gravidade no valor de R$-206.080,00. O valor final decorreu da aplicação de uma fórmula matemática (infração de maior gravidade, acrescida de 1/3 de seu valor), que assegura a impessoalidade da sanção, sobre a receita do período (média mensal de R$ R$-200.000.000,00) e foi, ao final, atenuada em razão da primariedade da autora e agravada na mesma proporção por ter o dano caráter coletivo". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem, a fim de aferir a proporcionalidade da penalidade atribuída ao autor, ensejaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento vedado, em sede de Recurso Especial.

V. Em relação à pretensão de redução da verba honorária - fixada, no caso, em 10 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, I, do CPC/2015 -, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, concluiu que o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais não é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, relacionados à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelo causídico, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos.

VI. Registre-se, ademais, que "a ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3o, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V" (STJ, AgInt no AREsp 1594244/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/06/2020). No caso, a verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% do valor atribuído à causa - mínimo legal previsto pelo inciso I do § 3o do art. 85 do CPC/2015 -, razão pela qual não há falar em exorbitância do valor aplicado.

VII. Agravo interno improvido
.(AgInt nos EDcl no AREsp 1618278/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).

Ademais, a apelante alega que a multa aplicada (R$ 10.500,00) é desproporcional e desarrazoada, ao passo que a referida alegação não subsiste, isso porque, ela saiu
da audiência de conciliação, comprometendo-se a reparar a motocicleta, ficando ciente de que, em case do descumprimento do acordo, haveria aplicação de multa, levando em consideração a situação econômica da autora, o que de fato, aconteceu no caso ora analisado.

Assim, inexiste afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, visto que a apelada fundamentou a aplicação da multa imposta, considerando, inclusive a condição da apelante (reincidência), devendo, portanto, ser mantida.

Nesse sentido também já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.

2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.”
(N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 -
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. 5 - A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.
(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei)

De outro norte, não verifico excesso no montante arbitrado (R$ 10.500,00), que observou os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do CDC, assim como o caráter punitivo/pedagógico da multa.

Dessa feita, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados pela requerente, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, de 10% (dez por cento) para 15 (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021